Tribunal: TJDFT
Processo: 0742897-16.2022.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
EMENTA: TRIBUTÁRIO, CIVIL, PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO APRESENTADOS POR DREAM TRADING IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. CONTRA O DISTRITO FEDERAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES. ICMS. INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR. AUSÊNCIA DE CANCELAMENTO TEMPESTIVO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA. PROVA INSUFICIENTE PARA AFASTAR PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ DA CDA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE CONVERSÃO EM MULTA FIXA REJEITADO. RECURSO IMPROVIDO.

Sinopse fática: A controvérsia posta nos autos cinge-se à verificação da exigibilidade do crédito tributário representado pela CDA no 50174305605, no valor original de R$ 35.884,98, referente a ICMS do exercício de 2014, à luz da alegação da embargante de que o fato gerador não teria ocorrido, pois a operação registrada na NF-e no 000.000.021, de 04/09/2014, no valor de R$ 451.000,00, teria se limitado a orçamento, sem entrega de mercadorias e sem pagamento.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por contribuinte contra sentença de improcedência de embargos à execução fiscal. Pretensão de declaração de inexigibilidade de CDA relativa a ICMS, sob alegação de inexistência de fato gerador. Embargante sustenta ter emitido nota fiscal eletrônica apenas para orçamento, sem entrega de mercadorias ou pagamento, pois a compradora desistiu do negócio. Subsidiariamente, pleiteia conversão em multa fixa por descumprimento de obrigação acessória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) preliminar de cerceamento de defesa ante a suposta omissão na análise dos documentos comprobatórios da inexistência da operação mercantil; (ii) no mérito, verificar a exigibilidade do crédito tributário inscrito na CDA, à luz da alegação de inexistência do fato gerador em razão de a operação registrada limitar-se a orçamento; e (iii) subsidiariamente, a possibilidade de conversão do crédito tributário em multa fixa por descumprimento de obrigação acessória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Preliminar de cerceamento de defesa. 3.1. O cerceamento configura-se quando o juízo impede a produção de prova necessária ou deixa de enfrentar argumentos essenciais ao deslinde da controvérsia. A sentença analisou expressamente todos os documentos apresentados (livros fiscais, declaração da compradora e elementos de sucessão empresarial), conferindo-lhes a valoração adequada conforme o sistema processual vigente. A circunstância de o julgador não acolher a tese da apelante ou valorar as provas da forma pretendida não configura cerceamento de defesa ou omissão. O magistrado exerceu o dever-poder de valorar livremente as provas, fundamentando adequadamente sua convicção. 3.2. Preliminar rejeitada.
4. Presunção de certeza e liquidez da CDA. 4.1. A Certidão de Dívida Ativa regularmente inscrita constitui documento revestido de presunção relativa de certeza e liquidez, sendo prova pré-constituída (art. 204 do CTN c/c art. 2o, §§ 5o e 6o, da Lei no 6.830/80). Para elidir a presunção, faz-se necessária prova robusta e inequívoca da inexistência do débito ou da ocorrência de vício capaz de macular o título executivo. 4.2. No caso, a CDA tem origem em Declaração Espontânea realizada pela própria embargante, ato formal e idôneo para constituição do crédito tributário, reforçando sobremaneira a presunção de legitimidade do título.
5. A apelante afirma decorrer o débito da emissão de nota fiscal eletrônica específica, porém não trouxe elementos comprobatórios dessa vinculação. 5.1. O crédito foi constituído mediante Declaração Espontânea, sem demonstração cabal de referir-se especificamente à operação descrita na nota fiscal mencionada. Essa ausência de comprovação inequívoca da origem do débito constitui óbice intransponível à pretensão, pois impossibilita a análise da alegada inexistência do fato gerador. 5.2. A alegação de sucessão empresarial não foi comprovada documentalmente. Mera coincidência de endereço e nome fantasia não configura sucessão empresarial. Os livros fiscais e contábeis, embora dotados de força probante, constituem registros unilaterais da própria contribuinte, insuficientes, isoladamente, para afastar a presunção de certeza e liquidez da CDA. Ausência de outros elementos probatórios robustos (documentos da Receita Federal, manifestação do adquirente em órgão oficial ou prova externa aos registros da contribuinte).
6. A embargante reconhece expressamente não ter cancelado tempestivamente a nota fiscal emitida. Nos termos da legislação tributária distrital (art. 37, II e §§ 2o a 5o da Lei Distrital no 4.567/2011), o contribuinte deve promover o cancelamento tempestivo no sistema da Secretaria de Fazenda ou protocolar pedido administrativo instruído com documentação comprobatória. A ausência desse procedimento mantém hígida a operação lançada e autoriza a constituição e inscrição do crédito tributário, sob a presunção de ocorrência do fato gerador. 6.1. Jurisprudência desta Corte: “(...) 3. Nos termos do §5o do art. 37, da Lei 4567/2011, havendo a regular inscrição em dívida ativa do crédito tributário a que se refere o inciso II do “caput”, somente poderá ocorrer retificação de declaração de débito, por iniciativa do sujeito passivo, mediante Processo Administrativo no qual seja apresentada prova inequívoca, a cargo do sujeito passivo ou do terceiro que a aproveite, do erro que fundamenta essa retificação.(...)” (0008795-13.2016.8.07.0018, Relatora: Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, DJe: 06/03/2022).
7. Improcedência do pedido subsidiário de conversão em multa. 7.1. A penalidade prevista no art. 66-B, VII, da Lei Distrital no 1.254/1996 tem natureza de sanção por descumprimento de obrigação acessória, aplicável quando o contribuinte cancela intempestivamente nota fiscal não correspondente a operação de circulação de mercadoria. Referida multa não se confunde com a obrigação principal decorrente do ICMS, cujo fato gerador presume-se ocorrido quando da emissão da nota fiscal (art. 12, I, da LC no 87/1996). Somente a comprovação inequívoca da inexistência da operação mercantil autorizaria a substituição da exigência do imposto por multa fixa. Ausente a referida prova, o pedido subsidiário não pode ser acolhido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação cível conhecida e improvida.
Tese de julgamento: "1. A presunção de certeza e liquidez da CDA somente pode ser elidida mediante prova robusta e inequívoca da inexistência do débito, sendo insuficientes, isoladamente, livros fiscais e declaração unilateral de terceiro não vinculado à operação registrada. 2. A ausência de cancelamento tempestivo de nota fiscal, nos termos da legislação tributária, mantém hígida a operação lançada e autoriza a constituição do crédito tributário sob presunção de ocorrência do fato gerador. 3. A conversão de crédito tributário de ICMS em multa por descumprimento de obrigação acessória exige comprovação inequívoca da inexistência da operação mercantil."

Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 150 e 204; Lei no 6.830/1980, art. 2o, §§ 5o e 6o; CPC, arts. 85, § 11, 370, parágrafo único, e 371; LC no 87/1996, art. 12, I; Lei Distrital no 1.254/1996, art. 66-B, VII; Lei Distrital no 4.567/2011, art. 37, II e §§ 2o a 5o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Rel. Des. Fernando Antônio Tavernard Lima, 2a Turma Cível; TJDFT, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível; TJDFT, Rel. Des. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível.